Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603733-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603733-03.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ALDI CESAR MERTZ - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALDI CESAR MERTZ DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
ALDI CESAR MERTZ (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688953
23/08/2023
15:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.283

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603733-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALDI CESAR MERTZ DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
REQUERENTE: ALDI CESAR MERTZ
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E L E I Ç Õ E S 2 0 2 2 . D E P U T A D O
E S T A D U A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. 23
DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
FISCALIZATÓRIA. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ARTS. 49
E 74, II. APROVAÇÃO COM RESSALVAS

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
23 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de
ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

Num. 43688953 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315350416300000042649356
Número do documento: 23082315350416300000042649356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:31:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALDI CESAR MERTZ,
candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43148755) e das contas finais
(ID 43445212).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43445875), não houve impugnação (ID 43453703).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43575016).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal (ID 43575016), foram realizados os seguintes apontamentos
conforme, em síntese, destaco: a) houve descumprimento quanto à entrega da prestação
de contas final, sendo entregue fora do prazo estabelecido pelo art. 49, caput e §§ 1° e 2°
da Resolução TSE n° 23.607/2019 ; b) não constam informações de recebimento de
recursos de origem não identificada; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos
do Fundo Partidário para o candidato prestador de contas; d) houve repasse de recursos,
no montante de R$ 27.626,07 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e sete
centavos), sendo R$ 24.941,62 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e
sessenta e dois centavos) de recursos públicos estimáveis em dinheiro oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC ao candidato prestador de
contas, e R$ 2.684,45 (dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco
centavos) de doação de pessoas físicas; e) não constam informações a respeito de
sobras de campanha para o prestador de contas; f) pelos registros de despesas eleitorais
e pagamentos verificados nas contas de campanha, não constam informações a respeito
de dívidas de campanha para o prestador de contas.

Intimado, o candidato requereu a aprovação das contas sem ressalvas (id.
43582804).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43589549).

Após, vieram os autos conclusos.
Num. 43688953 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315350416300000042649356
Número do documento: 23082315350416300000042649356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:31:32

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política
saber quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira
esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência
absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e
consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício
pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações
essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus
representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise da inconsistência apontada.

II.i. Intempestividade na entrega da prestação de contas final

Observa-se que na prestação de contas em exame houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final, a qual deveria ser entregue até 01/11/2022,
porém tendo sido entregue apenas dia 24/11/2022.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
Num. 43688953 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315350416300000042649356
Número do documento: 23082315350416300000042649356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:31:32

todas as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em
todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o
30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) . (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº
23.624/2020 ))

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43575016), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 24/11/2022, ou seja, 23
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES
2020. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. [...].

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003268, Acórdão
de , Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 15, Data 26/01/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Num. 43688953 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315350416300000042649356
Número do documento: 23082315350416300000042649356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:31:32

Pelo exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas de ALDI
CESAR MERTZ, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603733-03.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALDI
CESAR MERTZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747,
ROMULO QUENEHEN - PR75113 - REQUERENTE: ALDI CESAR MERTZ - Advogados
do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN - PR75113.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688953 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315350416300000042649356
Número do documento: 23082315350416300000042649356
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:31:32